Tribunal: TJSP
Processo: 2084817-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação qualificada e associação criminosa. Alegação de constrangimento dado pela motivação inidônea da decisão impositiva da prisão cautelar. Alegação de comorbidade e invocação da aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ. 1. Decisão fundamentada. Exposição dos requisitos que sustentavam a indispensabilidade da medida extrema. 2. Registros de tratamento antigo, porém,

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação qualificada e associação criminosa. Alegação de constrangimento dado pela motivação inidônea da decisão impositiva da prisão cautelar. Alegação de comorbidade e invocação da aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ. 1. Decisão fundamentada. Exposição dos requisitos que sustentavam a indispensabilidade da medida extrema. 2. Registros de tratamento antigo, porém, prolongado de asma. 3. Doença respiratória que acentua os riscos do paciente, inserindo-o no chamado grupo de risco. 4. Excepcionalidade da situação que impõe, na ponderação dos interesses em conflito, a adoção da solução que melhor resguarde a integridade física do paciente enquanto pendente a situação de emergência sanitária. Ordem concedida parcialmente para a imposição de prisão domiciliar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2084817-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é impetrante
CHRISTIAN ALBERT FELTRIM e Paciente RENAN LOPES HERNANDES, é
impetrado MM.JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
BEBEDOURO/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
parcialmente a ordem, para tornar definitiva a liminar concedida, impondo ao
paciente a prisão domiciliar até julgamento final do processo de conhecimento,
salvaguardada a alteração da situação processual que implique a necessidade de
revisão da medida, a cargo da autoridade judiciária de primeiro grau, em atenção aos
requisitos das medidas cautelares pessoais. por v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084817-65.2020.8.26.0000 -Voto no 554
2
16a Câmara Criminal
Habeas Corpus 2084817-65.2020.8.26.0000
Impetrante: Christian Albert Feltrim
Paciente: Renan Lopes Hernandes
Comarca: Bebedouro
Voto no 554
Habeas
Corpus.
Receptação
qualificada
e
associação
criminosa. Alegação de constrangimento dado pela motivação
inidônea da decisão impositiva da prisão cautelar. Alegação de
comorbidade e invocação da aplicação da Recomendação
62/2020 do CNJ. 1. Decisão fundamentada. Exposição dos
requisitos que sustentavam a indispensabilidade da medida
extrema. 2. Registros de tratamento antigo, porém, prolongado
de asma. 3. Doença respiratória que acentua os riscos do
paciente, inserindo-o no chamado grupo de risco. 4.
Excepcionalidade da situação que impõe, na ponderação dos
interesses em conflito, a adoção da solução que melhor
resguarde a integridade física do paciente enquanto pendente a
situação
de
emergência
sanitária.
Ordem
concedida
parcialmente para a imposição de prisão domiciliar.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Christian Albert Feltrim,
advogado, em favor de RENAN LOPES HERNANDES, contra ato do MM. Juiz de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Bebedouro, consistente na decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 01/10).
Segundo o impetrante, o paciente foi preso no último dia 17 de março pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084817-65.2020.8.26.0000 -Voto no 554
3
suposta prática dos crimes de receptação qualificada e associação criminosa. Com a
finalização do inquérito, o paciente foi denunciado pelo Ministério Público pelas mesmas
imputações. O impetrante entende inexistir qualquer prova reveladora do envolvimento do
paciente com os fatos. Ataca, igualmente, a alegação de que os requisitos da prisão
preventiva estariam presentes. Entende que a decisão de manutenção da custódia foi
calcada, exclusivamente, na gravidade abstrata da infração, restando desproporcional e
desarrazoada. Destaca a situação excepcional provocada pela pandemia do Coronavirus e
chama a atenção para a aplicação da recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça que estabelece normas orientativas aos juízes para a adoção de medidas preventivas
de contágio no sistema penitenciário. Afirma que o estabelecimento no qual o paciente
encontra-se recolhido há superpopulação carcerária, acentuando, dessa forma, os riscos de
contágio. Pugna, destarte, pela concessão da ordem a fim de que fosse concedida ao
paciente a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares alternativas, ou que fosse
concedida a prisão domiciliar.
Indeferida a liminar (fls. 469/472), a autoridade apontada como coatora
ofertou informações (fls. 474/476). O impetrante apresentou pedido de reconsideração no
qual fez a juntada de documentos indicativos do estado de saúde do paciente que o
colocariam no grupo de risco (fls. 480/484). A liminar foi, então, concedida em termos
parciais, impondo-se ao paciente a prisão domiciliar (fls. 497/498). A d. Procuradoria de
Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Dr. Geraldo Marcio Gonçalves Mendes, manifestou-
se contrariamente à concessão da ordem (fls. 504/509).
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere dos autos, no último dia 17 de março, o paciente foi
surpreendido em poder de veículos, diversas peças automotivas e documentos veiculares
no interior de dois depósitos que eram por ele mantidos. Segundo consta, policiais civis em
cumprimento a mandado de prisão expedido nos autos do processo-crime
1500694-09.2019.8.26.0072, da 3a Vara da Comarca de Bebedouro, dirigiram-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084817-65.2020.8.26.0000 -Voto no 554
4
residência do paciente. Ato contínuo, policiais militares chegaram ao local dos fatos, após
terem sido acionados, mediante denúncia anônima, que apontavam o local como destinado
ao comércio ilegal de peças automotivas. O paciente autorizou a entrada dos policiais que,
após buscas, encontraram as peças produtos de crime. Indagado o paciente teria confessado
a prática criminosa, revelando outro local que também era utilizado para os ilícitos, em
comparsaria com indivíduo conhecido por “Mário Louco”. O paciente foi apresentado à
autoridade policial que ratificou a voz de prisão, procedendo à lavratura do respectivo auto
de prisão.
Quando do exame da prisão em flagrante, a autoridade apontada como
coatora afirmou a legalidade da prisão a qual, na sequência, foi convertida em custódia
cautelar. Com a finalização do inquérito, o paciente foi denunciado como incurso no artigo
180, parágrafo 1o, combinado com artigo 71, ambos do Código Penal. A denúncia foi
recebida. Os autos aguardam a citação do paciente.
A ordem é parcialmente concedida.
Diversamente do assinalado pelo impetrante, a decisão proferida pela
autoridade judiciária não foi marcada pela generalidade ou mesmo pelo recurso à reiteração
das elementares constantes na figura penal típica. Com efeito, foram destacados aspectos
que, no entender daquela autoridade, conferiam ao caso os selos da necessidade e da
indispensabilidade da custódia cautelar. Os fundamentos tocaram, sobretudo, o registro de
condenação anterior, já transitada em julgado, o que seria um indicativo dos riscos de
reiteração delituosa. Ademais, o registro da condenação anterior, somada às circunstâncias
do caso, reveladas pelos elementos informativos, abrem a perspectiva de afastamento do
tratamento punitivo mais brando na hipótese de afirmação da procedência da pretensão
acusatória.
De qualquer modo, muito embora o paciente registre condenação anterior
que abra a perspectiva para a afirmação da reincidência, com os efeitos penais decorrentes,
os fatos imputados não envolveram o emprego de violência ou de grave ameaça,
circunstâncias que são invariavelmente reveladoras de maior periculosidade.
Por outro lado, em seu pedido de reconsideração, o impetrante trouxe aos
autos documentos que, muito embora antigos, dão conta de acompanhamento médico por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084817-65.2020.8.26.0000 -Voto no 554
5
vários anos do paciente em razão de asma. Trata-se de doença respiratória de aspecto
crônico.
A Recomendação 60/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como se sabe,
não é impositiva. Tampouco fixa direito subjetivo à liberdade. A bem da verdade,
estabelece diretrizes que devem ser consideradas pelos juízes competentes no
enfrentamento dos valores em conflito que tocam a prisão processual, especialmente em
tempos de expansão da pandemia do coronavírus. Trata-se, a toda evidência, de situação
excepcional que acrescenta outros ingredientes no exame das questões que envolvem as
medidas cautelares pessoais.
No caso em apreço, os documentos juntados pelo impetrante apontam para
acompanhamento médico prolongado do paciente em razão de doença asmática. A
Covid-19, como é assente, é doença que compromete, severamente, a capacidade
respiratória daqueles que por ela são contaminados. Muito embora as situações de maior
gravidade sejam proporcionalmente pequenas, o que é um alento, há um especial cuidado
para aqueles que ostentam comorbidades. São os chamados grupos de risco.
O recolhimento ao cárcere, como se sabe, acentua os riscos daqueles que
apresentam comorbidades como se mostra, a princípio, a situação do paciente. De fato, os
ambientes são invariavelmente fechados, com pouca exposição à luz e maior umidade. Há,
ademais, grande aglomeração de pessoas. Tais aspectos reforçam a necessidade de
readequação das medidas cautelares pessoais no caso em apreço. Diante do quadro de
dúvida que se apresenta, a melhor solução é aquela que caminha em direção ao resguardo
da integridade física do paciente até que a situação excepcional decorrente do estado de
emergência sanitária seja superada, com o afastamento dos riscos adicionais que ela
suscita.
Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, concedo parcialmente a
ordem, para tornar definitiva a liminar concedida, impondo ao paciente a prisão
domiciliar até julgamento final do processo de conhecimento, salvaguardada a
alteração da situação processual que implique a necessidade de revisão da medida, a
cargo da autoridade judiciária de primeiro grau, em atenção aos requisitos das
medidas cautelares pessoais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084817-65.2020.8.26.0000 -Voto no 554
6
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator